Tribunal: TJES
Processo: 0010262-60.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010262-60.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANA KARLA KOHLS GARCIA e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DATA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. INAPLICABILIDADE COMO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O agravante sustenta que entre o recebimento da denúncia (13/01/2009) e a data da publicação da sentença que julgou os embargos de declaração (após 02/04/2020) decorreu lapso superior ao prazo prescricional aplicável, pugnando pelo reconhecimento da prescrição com fundamento no art. 109, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento dos embargos de declaração, desacompanhado de efeito integrativo, pode ser considerado como novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, razão pela qual é rejeitada a preliminar de não conhecimento arguida pelo Ministério Público.

4. O art. 61 do Código de Processo Penal impõe ao juiz o dever de declarar de ofício a extinção da punibilidade, se reconhecida em qualquer fase do processo.

5. A pena fixada no acórdão condenatório foi de 10 anos de reclusão e 290 dias-multa, em regime fechado, pela prática de crime previsto no art. 312 c/c art. 237, § 2º, na forma do art. 71, todos do Código Penal, sendo desconsiderado o aumento decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do STF.

6. O prazo prescricional, de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, não se mostra implementado entre os marcos interruptivos válidos: o recebimento da denúncia em 13/01/2009 e a publicação da sentença condenatória em 02/04/2020.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas embargos de declaração com efeito integrativo — isto é, acolhidos ainda que parcialmente — são aptos a configurar novo marco interruptivo da prescrição.

8. No caso concreto, os embargos opostos não foram acolhidos, de modo que não se desloca o marco interruptivo para a data de sua publicação, permanecendo válida a data da sentença condenatória como último marco interruptivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Apenas o julgamento de embargos de declaração com efeitos integrativos configura novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. Embargos de declaração rejeitados não possuem o condão de alterar o marco temporal da contagem prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, 109, III, e 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.949/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 729.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de agravo interno interposto por
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID nº 11418611), o agravante sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 11676802), opinando pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo interno interposto por
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID nº 11418611), o agravante sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A despeito dos argumentos da Procuradoria de Justiça acerca da intempestividade do presente recurso, nota-se que houve a expedição de intimação eletrônica acerca da decisão recorrida em 11/12/2024, tendo o sistema registrado ciência automática em 21/01/2025, de modo que a interposição do recurso em 12/12/2024 se revela tempestiva, conforme certificado no ID nº 11422868.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida e
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses recursais.

DO MÉRITO RECURSAL

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

No caso, como assentado na decisão recorrida, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação, majorou a pena do acusado ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA para 10 (dez) anos de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 c/c art. 237, § 2º, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 2001 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 13/01/2009 e a sentença condenatória publicada em 02/04/2020, sendo este o último marco prescricional.

Embora a Defesa sustente que o marco prescricional deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração opostos pelas partes, a jurisprudência
recente
do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente no caso de acolhimento dos aclaratórios é que se admite o referido deslocamento do marco interruptivo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. NÃO CONSIDERADO PARA EFEITO DE MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apenas é considerado marco interruptivo o julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, isto é, aqueles que ensejam o acolhimento ao menos parcial da pretensão recursal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 887.949/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIV O. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I -
"O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022).
Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "
como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)
" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022).II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Não desconheço que já houve a adoção de entendimento por esta Relatoria no sentido de que, independentemente do reconhecimento ou não de eventual vício contido na decisão embargada, seria possível o deslocamento do marco prescricional para a data de publicação da sentença que julgou os embargos, no entanto, entendo que não se mostrou acertado o referido entendimento frente aos julgados mais recentes da Corte da Cidadania, sendo perfeitamente possível a alteração de eventual posicionamento anteriormente externado.

Isso porque admitir que a mera oposição de embargos de declaração desloque o prazo prescricional, independentemente do seu acolhimento ou não, pode incentivar a oposição de embargos manifestamente protelatórios tão somente para provocar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.